Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES CONDOMINIAIS. INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO EM ÁREA COMUM. INOBSERVÂNCIA DE QUÓRUM QUALIFICADO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por condomínio contra sentença que anulou deliberações de assembleias condominiais realizadas nos dias 11/10/2020, 07/11/2020 e 27/06/2021, as quais trataram da instalação de bicicletário em área comum, em razão da inobservância do quórum qualificado exigido pelo artigo 1.351 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) Verificar a legitimidade ativa da autora Vanessa de Lacerda Moreira para figurar na lide; (ii) Analisar se houve decadência em relação às assembleias realizadas em 11/10/2020 e 07/11/2020; (iii) Determinar a validade das deliberações tomadas nas assembleias mencionadas, à luz do quórum legalmente exigido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os promitentes compradores que comunicaram sua posse ao condomínio possuem legitimidade ativa para questionar deliberações condominiais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
4. Não se verifica decadência, pois as deliberações em questão violam normas cogentes ao desrespeitarem o quórum qualificado previsto no artigo 1.351 do Código Civil, caracterizando nulidade absoluta, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.
5. A instalação do bicicletário em área comum do condomínio implica alteração da destinação do imóvel, exigindo a aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, nos termos do artigo 1.351 do Código Civil, quórum que não foi atingido nas assembleias questionadas.
6. A ausência de quórum qualificado para deliberação condominial torna as decisões nulas, conforme previsto nos artigos 166 e 169 do Código Civil, prevalecendo a necessidade de observância das disposições legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Promitentes compradores imitidos na posse do imóvel possuem legitimidade ativa para questionar deliberações condominiais.
2. A ausência de quórum qualificado em deliberações condominiais que alteram a destinação de área comum configura nulidade absoluta, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.
3. A instalação de bicicletário em área comum do condomínio exige quórum qualificado de 2/3 dos votos dos condôminos, nos termos do artigo 1.351 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 166, inciso V, 169, 1.341, inciso II, 1.351, e 1.352, parágrafo único; CPC/2015, arts. 17, 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1918949/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2021;
TJDFT, Acórdão 1601094, 0719270-05.2021.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 27/07/2022.